Tribunal: TJDFT
Processo: 0719898-50.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. CHEQUE. ENDOSSO. AUTONOMIA. ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DISCUSSÃO. CAUSA DA DÍVIDA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa quando a matéria se confunde com o mérito da demanda.
2. Pelo princípio da autonomia, o título de crédito é desvinculado da relação que lhe deu origem e, por isso, as relações jurídicas documentadas no título são autônomas.
3. O legítimo portador do cheque, que não participou da relação originária, contrai direitos e obrigações tão somente em função do título de crédito e está imune aos defeitos eventualmente existentes nas relações antecedentes, razão por que são inoponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé. Logo, é inviável a discussão da causa da dívida.
4. Incabível a denunciação da lide quando não preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 125 do CPC/2015.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.